Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDÍCIOS DE CRÉDITO A RECEBER PELO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA PARA O EXEQUENTE DEMONSTRE DETALHES ACERCA DE CRÉDITO DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requer a expedição de ofício à CAESB, a fim de que a concessionária preste informações acerca do contrato administrativo mantido com o réu e do crédito existente.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, o que inclui os direitos de crédito a receber (art. 835, XIII, do CPC).
3. Na hipótese, o exequente apontou indícios de que a pessoa jurídica executada é credora da CAESB, em razão de contrato administrativo firmado entre as partes.
4. Contudo é juridicamente inviável e contra os princípios satisfativos e cooperativos do processo civil hodierno (arts. 4o e 6o do CPC) a exigência de que a parte exequente indique detalhes acerca da natureza jurídica do negócio jurídico mantido pelo réu com a CAESB e da situação atual do crédito, haja vista tais informações estarem além da sua capacidade de diligência.
5. Nesse contexto, ante poder geral de efetivação do magistrado previsto no art. 139, IV, do CPC, mostra-se possível a expedição de ofício à CAESB para perquirir a persistência do aludido crédito do devedor para fins de penhora.
6. Recurso conhecido e provido.